Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710893-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DE SOUSA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GUSTAVO DE SOUSA LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33 da LAD e no art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Assevera que o paciente foi abordado por policiais sem qualquer elemento que demonstrasse que ele havia praticado fato delituoso prévio, sendo a substância entorpecente e a arma encontradas em sua residência, sem informações precisas de autorização de entrada, a evidenciar a ilegalidade na prisão e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas. Colaciona julgado desta relatoria em favor de sua tese. De outro giro, alega que o paciente é tecnicamente primário, conforme FAP que anexa, tendo o juízo fundamentado a necessidade da prisão com base em dois processos em curso no Estado de Goiás, sem que houvesse qualquer registro desses feitos nos autos, ou qualquer informação relativa à absolvição, condenação ou se ao menos houve denúncia. Ressalta que referidos processos seriam mais antigos, anteriores a 2020 e 2022, inexistindo ocorrências penais posteriores. Acrescenta que a natureza e a quantidade da droga apreendida em seu poder não justificam a manutenção da segregação cautelar, sendo suficiente a fixação de outras medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica. Sustenta, outrossim, a desproporcionalidade da prisão cautelar em relação ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois, sendo o acusado primário, é possível a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva no julgamento do mérito, expedindo-se o competente alvará de soltura. De forma subsidiária, pleiteia a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro, de plano, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da ausência de fundada suspeita para abordagem policial A defesa alega a ilegalidade da abordagem dos policiais militares que prenderam o paciente em flagrante, por ausência de situação flagrancial, a contaminar toda a prova. A busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo. Na qualidade de intérprete maior da legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal. Sob esse prisma e na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não é possível vislumbrar a apontada ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais militares, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 292/2024 – 21a DP (ID 190253900 dos autos de origem) que os policiais militares integravam uma guarnição de patrulhamento na região da ADE de Águas Claras, em cumprimento à Operação Ad Sumus, e foram informados por uma popular sobre movimentação atípica de pessoas em um apartamento na região, que é ocupado pelo ora paciente, sendo indicado o endereço e as vestimentas do paciente que, mais cedo, estaria com uma arma de fogo na via pública. Referida operação policial teve (e tem) por escopo intensificar a presença ostensiva do policiamento especializado da PMDF em três regiões administrativas do Distrito Federal, a fim de trazer mais segurança e tranquilidade à população (https://brasilianoticias.com.br/distrito-federal/seguranca-df/pmdf/pmdf-lanca-a-operacao-ad-sumus-em-aguas-claras/). E foi nesse cenário que duas guarnições se deslocaram para averiguar as informações prestadas pela popular. Uma, logrou localizar o indivíduo, ora paciente, que nada trazia consigo, enquanto outra equipe chegou ao apartamento que estava com a porta entreaberta, que permitia visualizar certa quantidade de substância entorpecente semelhante à maconha e um pouco de munição sobre a mesa da sala. Devido a tais fatos, o paciente anuiu ir até o apartamento e franqueou a entrada da equipe, como bem asseverou o juízo coator. Além da droga e da munição já avistada sobre a mesa pela porta entreaberta, os policiais encontraram balança de precisão, dois tabletes da mesma substância (posteriormente identificada pelo próprio paciente como haxixe não processado) embaixo do colchão do quarto e um revólver inoxidado, calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, com três munições intactas, tendo o paciente assumido a propriedade da droga, da arma e da balança. Ou seja, a abordagem policial foi decorrente da denúncia de que ele estava na posse de arma de fogo, conduta que é tipificada como crime de mera conduta, de natureza permanente e perigo abstrato, admitindo a prisão em flagrante e excepcionando a inviolabilidade do domicílio, tal qual o crime de tráfico de drogas. É de se ver, assim, que a denúncia feita pela popular foi minimante confirmada, revestindo de legalidade, em tese, a ação policial. Amparando a tese, trago à colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Desse modo, o tema deve ser melhor discutido no bojo da ação penal, com maiores elementos probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, devido à limitação da via ora eleita. Não vislumbro, portanto, coação ilegal neste ponto. 2. Da higidez do ato coator O art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, a existência de ações penais e inquéritos em curso no Estado de Goiás, que indicam reiteração delitiva (ID , in verbis: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (02 porções de cocaína com a massa de 165,15 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 0,69 gramas). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Na residência do autuado também foi apreendida uma arma de fogo com numeração raspada, munições, balança de precisão e dinheiro em espécie. Consta que os policiais teriam ido à residência motivados pela informação de que o autuado estaria ostentando arma preteritamente. No local, o autuado informou aos policiais inclusive o valor da venda das drogas. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e furto qualificado perante o TJGO (0014103-65.2020.8.09.0137- Comarca de Rio Verde/GO e 5090109-65.2022.8.09.0005 - Comarca de Alvorada do Norte). No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO DE SOUSA LIMA, filho(a) de HELIO FERREIRA LIMA e de MARIA RIVANIA DE SOUSA, nascido(a) em 20/01/2000, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Oficie-se aos Juízos dos autos n.o 0014103-65.2020.8.09.0137 (Comarca de Rio Verde/GO) e 5090109-65.2022.8.09.0005 (Comarca de Alvorada do Norte) para informar que o autuado se encontra preso nesta unidade da Federação. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe.(...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Embora a defesa alegue que não há registros nos autos de que o paciente responda a processo em Goiás, vislumbra-se dos autos que o juízo se pautou na declaração feita pelo policial militar condutor do flagrante, Sargento Gustavo Roma Agostini, em que afirmou que o próprio paciente, Gustavo de Sousa Lima, lhe contou que “já foi preso no Estado de Goiás por tráfico e furto” (ID 190253900 dos autos de origem), informação essa de fácil pesquisa e confirmação pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (https://pjd.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica). Conclui-se, assim, que o juízo coator procedeu à referida pesquisa para formar seu convencimento, entendendo que, solto, o paciente pode voltar a delinquir. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023), sobretudo porque a quantidade de droga apreendida (165,15g) permite a fabricação de mais de 500 (quinhentos) cigarros de maconha, considerando a proporção indicada pelo Ministro André Mendonça, em seu voto no Plenário do STF, durante o julgamento do RE 635.659, pela sistemática da repercussão geral, ainda não concluído. 3. Da proporcionalidade A prisão preventiva, como já dito, é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024 17:31:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator